Tribunal: TJSP
Processo: 1500360-75.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS – PROVA CONVERGENTE À VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA-BASE EXASPERADA POR FORÇA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DO PRIVILÉGIO – REGIME INICIAL FECHADO MAIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS – PROVA CONVERGENTE À VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA-BASE EXASPERADA POR FORÇA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DO PRIVILÉGIO – REGIME INICIAL FECHADO MAIS ADEQUADO IN CASU – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.